Tribunal: TJMT
Processo: 1029520-81.2020.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029520-81.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSEFA RAIMUNDA CORDEIRO SOUZA - CPF: 380.901.551-20 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1029520-81.2020.8.11.0041

Origem
:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Parte Recorrente:
Josefa Raimunda Cordeiro Souza

Parte Recorrida:
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 121

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA -
ROL DE DOENÇAS INCAPACITANTES DO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONSISTENTE EM PERÍCIA MÉDICA – INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO –
MATÉRIA DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a oportunização da produção de prova pericial, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide exige a demonstração por exame técnico especializado.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela demandante ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretende o reconhecimento a isenção do Imposto de Renda, conforme garante o art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, bem como o direito à redução da contribuição previdenciária, com base no art. 40, § 21, da Constituição Federal c/c art. 50, II, § 2º, Lei Complementar nº 399/2015, por ser portadora de doenças incapacitantes (paralisia irreversível e incapacitante) bem como a condenação do demandado à restituição dos valores descontados.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa em razão do magistrado ter se omitido do pedido de produção de prova pericial.

No mérito, alega ser portadora de moléstia profissional e de paralisia irreversível e incapacitante, fazendo jus à isenção do imposto de renda e redução da contribuição previdenciária, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 158446690, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A pretensão deduzida pela autora nestes autos objetiva o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda e a redução da contribuição previdenciária em razão de ser portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988.

Em impugnação a contestação, a autora requereu expressamente a produção de prova pericial a fim de comprovar a enfermidade que lhe acomete e, a despeito disso, foi proferida sentença julgando antecipadamente a lide no sentido da improcedência do pedido ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia,
in verbis
:

Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão das isenções pretendidas, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima.

Os laudos anexados aos autos não atestam que a requerente sofre de moléstia profissional, paralisia irreversível e incapacitante ou qualquer das doenças elencadas no inciso XIV. Logo, verifica-se que a parte reclamante não incumbiu com seu ônus de prova dos fatos constitutivos do direito, como dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Verifica-se, na hipótese dos autos, que a negativa de realização da prova constitui-se cerceamento de defesa, pois o Juízo sentenciante não considerou a importância do pedido da parte para que fosse produzida prova pericial médica, tornando necessária a anulação da sentença para que a referida perícia seja realizada, visando à comprovação da alegada enfermidade, conforme postulado pela parte.

Trata-se de entendimento já explanado neste Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. AÇÃO VISANDO A ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE SER PORTADORA DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL E DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar ser a servidora portadora de moléstia profissional e de paralisia irreversível e incapacitante, sendo este laudo médico essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(N.U 1009669-16.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO — PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA — SERVIDOR APOSENTADO — ROL DE DOENÇA INCAPACITANTE DO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988 — NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONSISTENTE EM PERÍCIA MÉDICA — INADMISSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Para se verificar se as doenças incapacitantes acometidas pelo servidor aposentado integram o rol do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, imprescindível a realização de perícia médica. Logo, constatado que o feito não estava pronto para julgamento do mérito da pretensão, é de rigor a declaração de nulidade da sentença, de modo a possibilitar a reabertura da fase probatória.

Recurso provido.

(N.U 1005825-64.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – ALEGAÇÃO DE PARALISIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – FEITO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA BAIXAR OS AUTOS Á COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(N.U 1034196-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Portanto, neste caso, ficou caracterizado o cerceamento de defesa alegado pela recorrente, situação que acarreta a nulidade da sentença.

Assim, entendo que a presente demanda não comporta julgamento antecipado, sendo necessária a produção de outras provas, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para melhor análise do caso concreto, oportunizando às partes o contraditório pleno.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de

anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para a instrução adequada do feito, nos termos expostos na presente decisão.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023